Tribunal: STF
Processo: RHC 59580
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
Não há nulidade do acto de citação do réu, se o Oficial de Justiça certificou não haver encontrado o paciente no endereço por ele próprio indicado, e declarou se achar em lugar incerto e não sabido.
- Se os actos de inquirição de testemunhas foram assistidos, em verdade, pelo Defensor Público do réu e seu advogado, o facto de haver sido tomada, só, a assinatura do Defensor Público, não é causa de nulidade do processo.
- Se o defensor do réu declara, laconicamente, ser pela impronúncia do seu constituinte, não dá lugar à nulidade do processo.
- Recurso ordinário criminal, a que se nega provimento.